Tribunal: TJES
Processo: 0017461-16.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017461-16.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: VALDOMIRO BARROS FEITOSA

RELATOR(A): DES. CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INÉRCIA DO AUTOR EM RELAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tendo em vista que o recolhimento das custas processuais configura-se como pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, este foi extinto sem resolução do mérito com base no art. 485, IV do Código de Processo Civil.

2.
Nesses casos, não é necessário realizar a intimação pessoal da parte,
formalidade inerente apenas nos casos de negligência (art. 485, II, CPC) e abandono de causa (art. 485, III, CPC), conforme prevê o § 1º do art. 485 do CPC. Precedente TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017461-16.2020.8.08.0024

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: VALDOMIRO BARROS FEITOSA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação monitória” ajuizada por DACASA FINANCEIRA S/A em face de VALDOMIRO BARROS FEITOSA, visando o recebimento da quantia de R$ 10.278,63 (dez mil, duzentos e setenta e oito reais e sessenta e três centavos), supostamente devida pela assinatura de termo de adesão.

Pela sentença de id 7676396, o MMº. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, extinguiu o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Razões recursais apresentadas ao id 7676402, por meio das quais a Apelante pugna pela anulação da sentença hostilizada. Sustenta, em síntese, que o juízo de primeira instância incorreu em
error in procedendo
por não ter seguido as formalidades exigidas pelo art. 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à extinção do processo em razão do não pagamento das custas processuais.

A decisão de fl. 53 revogou o benefício da justiça gratuita e fixou prazo de 15 dias para que a Apelante comprovasse o recolhimento das custas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição, em observância ao art. 290 do Código de Processo Civil.
Nessa oportunidade, o douto magistrado
a quo
apontou que a liquidação judicial é insuficiente para a concessão da gratuidade, destacando a ausência de elementos comprobatórios da incapacidade econômica da Apelante, na medida em que esta limitou-se a apresentar um balanço patrimonial desatualizado.

Diante disso, a Apelante requereu a dilação do prazo para demonstrar o recolhimento das custas, pedido negado pela Sentença, que extinguiu o processo sem resolução de mérito com base no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Apelante sustenta, no recurso, que o douto juízo
a quo
eximiu-se da análise do pleito de ampliação do prazo para o pagamento das custas, bem como aduz o descumprimento das formalidades previstas pelo art. 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil.

Evidencia-se, todavia, que o MMº Juiz de Direito
a quo

apreciou o pedido de alargamento do prazo sob exame, indeferindo-o de forma satisfatoriamente fundamentada, conforme se depreende do seguinte trecho da sentença:

“Primeiro, porque o prazo assinado na decisão é de lei (CPC, art. 290); segundo, porque o pedido de dilação de prazo se deu ainda na fluência do prazo para o recolhimento das custas, não se justificando a extensão do prazo se a parte poderia perfeitamente fazer o que lhe competia no tempo que faltava; terceiro, porque, desde o protocolo da referenciada petição, decorreram pouco mais de 4 (quatro) meses, sem que houvesse o recolhimento das custas iniciais, conforme se colhe do sítio eletrônico do eg. TJES.”

Com efeito, importa elucidar que a sentença fora proferida quando já transcorrido há muito o pedido de dilação de prazo pela Apelante, a saber, cerca de cinco meses após acostado petitório, não subsistindo a irresignação recursal neste sentido.

Ademais, no que tange à extinção do processo sem resolução do mérito, destaca-se que
a conjuntura do recurso enquadra-se no disposto pelo art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, na medida em que o não recolhimento das custas configura-se como a ausência de um dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Assim, ao contrário do que sustenta a Apelante, a
hipótese dos autos
não se amolda a
o procedimento previsto pelo art. 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil - tendo em vista que este dispositivo normativo estabelece a concessão de prazo para regularizar o feito quando se tratar de abandono da causa.

Dessa forma, para a regularização do pagamento das custas, não é necessária a intimação pessoal da parte, bastando que seja intimada a pessoa de seu advogado.
A esse respeito, prevê o art. 290 do Código de Processo Civil:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada
na pessoa de seu advogado
, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Nesse contexto, observa-se que a decisão proferida
a quo
está em consonância ao entendimento aplicado
por
este Egrégio Tribunal de Justiça
a casos análogos
, conforme
corrobora o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. A falta de recolhimento das custas iniciais configura ausência de pressuposto de desenvolvimento valido da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito.

II. A extinção do processo por ausência de recolhimento das custas iniciais, independe de prévia intimação pessoal do autor, seja em virtude do §3º do art. 485, IV, do CPC, seja em razão da disposição específica do art. 290 do mencionado diploma normativo.

III. Recurso conhecido e improvido.

(Apelação Cível nº 5008648-41.2022.8.08.0024, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 11.01.2024)

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

Não se aplica ao caso o disposto pelo art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em primeiro grau de jurisdição.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 06/5/2024 até 10/5/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões